Tribunal: TJSP
Processo: 1095913-56.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO REMISSO. Extinção, sem exame de mérito, em razão de ilegitimidade passiva da correquerida BRIGHTWOOD. Decisão mantida. Gratuidade processual. Deferimento. Comprovação de ausência de recursos para acessar o segundo grau de jurisdição. Art. 98 do CPC. Ilegitimidade passiva. Correquerida que não figura como sócia e que não sofrerá, ainda

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO REMISSO. Extinção, sem exame de mérito, em razão de ilegitimidade passiva da correquerida BRIGHTWOOD. Decisão mantida. Gratuidade processual. Deferimento. Comprovação de ausência de recursos para acessar o segundo grau de jurisdição. Art. 98 do CPC. Ilegitimidade passiva. Correquerida que não figura como sócia e que não sofrerá, ainda que indiretamente, os efeitos da r. sentença. Decreto mantido. Anulação de deliberação de exclusão de sócio remisso. Decadência configurada. Prazo trienal. Art. 48, parágrafo único do CC. Precedentes. Devolução de aportes de capital. Art. 1.058 do CC. Impossibilidade. Ausência de prova da integralização. RECURSO PROVIDO EM PARTE.